Tribunal: STF
Processo: RHC 236487
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 850.573/AL, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.



    Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 36).  



    A defesa sustenta, em síntese, que:  



    “[...] a situação em tela revela grave constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea em manter a segregação cautelar do paciente, pois não comprovada a indispensabilidade de assegurar a manutenção da ordem pública.



    Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva, além do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença simultânea da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faz-se imprescindível a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para garantia da aplicação da lei penal).



    Ocorre que os fundamentos invocados no decreto prisional, mantidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não demonstram a imprescindibilidade da prisão para que o processo se desenvolva regularmente e atinja os seus objetivos. A única finalidade dos fundamentos lançados, data venia, é veladamente antecipar a eventual sanção penal, em desafio ao princípio constitucional do estado de inocência e ao entendimento pretoriano já consolidado.” (doc. eletrônico 44, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    “[...] o provimento do recurso ordinário, concedendo-se definitivamente a ordem de habeas corpus com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor do paciente para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra, nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal.” (doc. eletrônico 44, p. 7).  



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Alagoas pugna pelo improvimento do recurso (doc. eletrônico 65).



    É o relatório. Decido.  



    No caso, constam os seguintes fundamentos expostos pelo Ministro-Relator do STJ para manter a custódia preventiva do recorrente:  



    “Conforme destaquei na decisão ora impugnada, o agravante, denunciado pelo crime do art. 171 do Código Penal, foi citado e não localizado, procedeu-se, então, à citação por edital, em sequência, suspensão do processo e pedido de prisão preventiva.



    Realizada a atualização cadastral do endereço, requerida pela Defensoria Pública e deferida pelo Juízo singular, não há notícia pela autoridade policial de que o paciente tenha sido capturado pelo mandado de prisão expedido pelo Magistrado de piso (fls. 271/274).



    Considerando o exposto, aplicável, in casu, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fuga do distrito da culpa demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade (AgRg no RHC n. 164.660/SE, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 10/2/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 37).  



    Com efeito, na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.



    1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes.



    2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário.



    3. Habeas corpus denegado.” (HC 154.922/RJ, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/4/2019).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES.



    1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal.



    2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República.



    3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República.



    4. Denegar a ordem.” (HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/3/2011).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    […]



    6. Ordem denegada.” (HC 104.934/MT, relator para o acórdão o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/12/2011).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    III – Ordem denegada.” (HC 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.



    Posto isso, nego provimento a este recuso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator